Tribunal: TJBA
Processo: 8021120-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021120-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA APARECIDA OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
HERICK LEONARD LIMA SANTOS, PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, THIAGO ABREU COSTA E BARROS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, RICHARD EDWARD DOTOLI TEIXEIRA FERREIRA registrado(a) civilmente como RICHARD EDWARD DOTOLI TEIXEIRA FERREIRA, NATHALIA DE ANDRADE MEDEIROS TAVARES, PEDRO CHAVES CALDAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ARGUIDA PELA APELADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, SOB ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO LEGAL. INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por pensionista de beneficiário de previdência privada complementar contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da PETROBRAS e da PETROS, extinguindo o processo sem resolução de mérito. A autora pleiteia indenização por dano material decorrente de retenções indevidas de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por invalidez, alegando isenção legal (art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88) e apontando apropriação ilegal dos valores pelas rés. Em contrarrazões, a PETROBRAS sustenta sua ilegitimidade com base no Tema 936 do STJ, e a PETROS aponta a incompetência da Justiça Estadual por se tratar de matéria tributária de interesse da União, bem como sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar ação, que versa sobre a restituição de imposto de renda retido na fonte por entidade de previdência complementar, em razão de suposta isenção legal decorrente de aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a restituição de valores descontados a título de imposto de renda implica interesse jurídico direto da União, já que os valores questionados foram repassados ao fisco federal.

4. A PETROS atua, apenas, como fonte pagadora, responsável tributária pela retenção do imposto de renda (art. 121, II, do CTN).

5. Nas ações com pedido de isenção ou restituição de imposto de renda envolvendo beneficiários de previdência privada complementar, deve integrar o polo passivo a União, atraindo a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I e §1º), conforme precedentes jurisprudenciais.

6. A Súmula 150 do STJ estabelece que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no feito.

7. A incompetência absoluta da Justiça Estadual impõe a anulação dos atos processuais praticados e a remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar acolhida para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A discussão sobre a restituição de imposto de renda retido por entidade de previdência complementar, em razão de isenção legal, atrai a competência da Justiça Federal, dada a repercussão direta na esfera jurídica da União.

2. A União deve integrar o polo passivo da demanda que discute a legalidade da retenção de tributos federais, sendo sua ausência causa de nulidade absoluta do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 109, I, §1º e 157, I; CTN, arts. 121, II, e 165; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1423552/SE, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 25.02.2014; STJ, Súmula 150; TJ-MG, AC 10000190789982001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 28.05.2021; TRF-3, ApCiv 50125995920214036100, Rel. Des. Fed. Sidmar Dias Martins, j. 22.02.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
, anulando todos os atos processuais praticados na presente ação perante esta Justiça Comum Estadual, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal, julgando
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça